Tribunal: STF
Processo: ARE 1580386
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PARCIAL INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DIRECIONADO AO STF. CPC, ART. 1.042. INADEQUAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 636/STF. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo.

    2. A parte agravante sustenta configuradas violação frontal e direta ao art. 5º, XXXIX, LIV e LV, da CF/1988 e repercussão geral da matéria suscitada. Postula a análise do mérito do recurso extraordinário.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A controvérsia consiste em: (i) saber se cabe ao STF apreciar, em recurso extraordinário com agravo – interposto com alegado fundamento no art. 1.042 do CPC –, a admissibilidade do recurso excepcional quando negado o processamento com base na sistemática da repercussão geral; e (ii) saber se é adequado o recurso extraordinário quando a análise da controvérsia, na qual arguida ofensa ao princípio da legalidade, pressupõe análise de legislação infraconstitucional.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. É inviável o recurso extraordinário com agravo apresentado contra decisão que nega seguimento a recurso excepcional em observância à sistemática da repercussão geral.

    5. A controvérsia relativa à violação do princípio da legalidade possui natureza infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual transgressão à CF/1988, a inviabilizar o exame em sede recursal extraordinária, de acordo com a Súmula 636/STF.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.